Tribunal: TJMT
Processo: 1020862-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020862-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 770.622.561-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.657.079/0001-16 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública, cujo objeto consistia na suspensão dos efeitos de audiência pública realizada e na paralisação de procedimento de licenciamento ambiental referente à implantação de aterro sanitário. A agravante sustentou a existência de vícios procedimentais, alegando: convocação exclusivamente remota sem amparo legal; ausência de ampla divulgação do local presencial; realização da audiência antes da apresentação do EIA-RIMA; e confusão administrativa decorrente de múltiplos processos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos de audiência pública e paralisar procedimento de licenciamento ambiental.

III. Razões de decidir

3.
O procedimento de licenciamento ambiental observou integralmente os comandos normativos aplicáveis, especialmente o Decreto Estadual 697/2020 e a Resolução CONSEMA no 62/2010, que autorizam expressamente a realização de audiências públicas em formato virtual ou híbrido, sem condicionar essa possibilidade à ocorrência de crises sanitárias ou emergências de saúde pública.

4.
A audiência pública foi realizada em formato híbrido, com ponto de acesso presencial e transmissão simultânea por plataforma digital, garantindo o exercício do direito à manifestação de interessados de diversas localidades, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

5.
O princípio da publicidade foi observado mediante divulgação por diversos meios de comunicação – publicação no Diário Oficial, rádio, carro de som, faixas, redes sociais e sítios eletrônicos oficiais – com antecedência superior ao prazo legal mínimo. A expressiva participação popular evidencia a efetividade das ações de divulgação e o cumprimento da finalidade do ato.

6.
O Estudo de Impacto Ambiental foi disponibilizado com antecedência superior ao prazo legal mínimo, permitindo análise técnica e formulação de questionamentos pelos interessados. A versão atualizada foi protocolada respeitando-se o interstício previsto na legislação aplicável.

7.
A teoria das nulidades no direito administrativo orienta-se pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se anula ato administrativo sem comprovação de prejuízo concreto. Eventuais imperfeições formais, sem demonstração de dano efetivo ou desvio de finalidade, não ensejam nulidade do ato.

8.

A implantação de aterro sanitário é medida essencial à gestão adequada dos resíduos sólidos, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, configurando empreendimento de utilidade pública voltado à proteção da saúde e do meio ambiente, conforme o artigo 225 da Constituição Federal.

9.
A suspensão liminar do licenciamento, sem comprovação de vícios materiais relevantes, afronta o interesse público e perpetua os prejuízos decorrentes da destinação inadequada dos resíduos. O licenciamento ambiental é instrumento de concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso

não
provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “
1. A realização de audiência pública em formato híbrido, com ponto de acesso presencial e transmissão simultânea por plataforma digital, atende aos requisitos legais estabelecidos na legislação estadual de licenciamento ambiental, garantindo a efetiva participação popular. 2. A publicidade de audiência pública em licenciamento ambiental deve ser aferida a partir da
efetividade dos meios empregados para informar a população e possibilitar sua participação, não se esgotando na literalidade do edital convocatório. 3. Eventuais imperfeições formais em procedimento administrativo, sem demonstração de prejuízo concreto ou desvio de finalidade, não ensejam a nulidade do ato, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei 12.305/2010; Decreto Estadual 697/2020, art. 39, § 3o; Resolução CONSEMA no 62/2010,
arts
. 1o, § 2o, e 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE –
ANAMMA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública no 1080219-37.2024.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, cujo objeto consistia na suspensão dos efeitos da audiência pública realizada em 05 de dezembro de 2024, bem como na paralisação do procedimento de licenciamento ambiental referente à implantação do aterro sanitário denominado CTR Cuiabá – Tratamento de Resíduos Cuiabá, conforme Processo Administrativo no 12771/2024.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

(i) a ilegitimidade da convocação da audiência pública na modalidade exclusivamente remota, uma vez que a legislação estadual somente admite essa forma em caráter excepcional e temporário, hipóteses não configuradas no caso concreto;

(
ii
) a ausência de ampla divulgação e o consequente cerceamento à participação popular, pois, embora o edital tenha estabelecido a realização em formato remoto, a audiência ocorreu de forma híbrida, sendo o local presencial não indicado no edital convocatório;

(
iii
) a realização da audiência pública antes da apresentação do EIA-RIMA no processo de licenciamento ambiental;
e

(
iv
) a existência de confusão administrativa decorrente de múltiplos processos, com registros de desistências e reingressos.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da audiência pública realizada e paralisar o correspondente procedimento de licenciamento.

Instado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
manifestação
defendendo a regularidade do procedimento administrativo e da audiência pública, sob os seguintes fundamentos:

(i) a audiência foi realizada em formato híbrido, com participação remota por meio da plataforma
Zoom
, transmissão simultânea via
YouTube
e ponto de acesso presencial no Distrito de Coxipó do Ouro;

(
ii
) houve ampla divulgação, por meio de canais oficiais, redes sociais, veículos de mídia tradicional e publicação no Diário Oficial, com antecedência superior a 45 dias;

(
iii
) o EIA-RIMA atualizado foi protocolizado em 23
/
10
/
2024 e disponibilizado ao público em 04
/
11
/
2024, ou seja, mais de 30 dias antes da audiência;
e
(
iv
) todos os prazos e requisitos legais teriam sido integralmente observados. Ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

O pedido de concessão liminar foi indeferido (Id. 298889858), o que motivou a interposição de agravo interno pela parte recorrente (Id. 304108353), reiterando o pleito de suspensão dos efeitos da audiência pública realizada em 05 de dezembro de 2024.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 307956384), o agravado sustentou a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, pleiteando, ao final, seu não provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
igualmente
, opinou pelo
não provimento
do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE –
ANAMMA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública no 1080219-37.2024.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A agravante alega vícios procedimentais na audiência pública realizada em 05/12/2024, no curso do licenciamento ambiental do empreendimento CTR Cuiabá – Tratamento de Resíduos Cuiabá, destacando:

(i) convocação exclusivamente remota sem amparo legal;

(
ii
) ausência de ampla divulgação do local presencial;

(
iii
) convocação anterior ao aceite do EIA pela Secretaria de Meio Ambiente;

e

(
iv
) confusão administrativa decorrente de múltiplos protocolos.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Pois bem.

A análise dos elementos constantes dos autos
de origem
revela que o procedimento de licenciamento ambiental – Processo Administrativo no 12771/2024 – observou integralmente os comandos normativos aplicáveis, especialmente os previstos no Decreto Estadual 697/2020, com as alterações do Decreto 1.299/2022, e na Resolução CONSEMA no 62/2010, com as alterações da Resolução no 20/2020.

O artigo 39, § 3o, do Decreto Estadual 697/2020 autoriza expressamente a realização de audiências públicas em formato virtual ou híbrido, com o objetivo de assegurar a participação efetiva dos interessados. A norma não condiciona essa possibilidade à ocorrência de crises sanitárias ou emergências de saúde pública – exigência que, conforme o artigo 1o, § 2o, da Resolução CONSEMA no 62/2010, aplica-se apenas às audiências exclusivamente eletrônicas, o que não se verifica no presente caso.

A documentação constante dos autos comprova que a audiência foi realizada em formato híbrido, com ponto de acesso presencial localizado no Distrito de Coxipó do Ouro, comunidade diretamente impactada pelo empreendimento, em conformidade com o artigo 39, § 3o, inciso II, do Decreto Estadual 697/2020. A transmissão simultânea por meio de plataforma digital ampliou o alcance do evento, garantindo o exercício do direito à manifestação de interessados de outras regiões, sem qualquer prejuízo à participação popular.

No tocante à alegação de ausência de ampla divulgação, cumpre registrar que o princípio da publicidade, basilar da atividade administrativa, assume
especial relevância no âmbito do licenciamento ambiental, funcionando como pressuposto de legitimidade democrática do ato. Contudo, sua observância não se esgota na literalidade do edital, devendo ser aferida a partir da efetividade dos meios empregados para informar a população e possibilitar sua participação.

No caso concreto, o edital de convocação foi regularmente publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.853, em 18 de outubro de 2024 (Id. 179297871), respeitando o prazo mínimo de 45 dias previsto no artigo 39,
caput
, do Decreto Estadual 697/2020. Ademais, comprovou-se a utilização de diversos meios de divulgação – rádio, carro de som, faixas, redes sociais e sítios eletrônicos oficiais – em consonância com o artigo 39, § 3o, inciso I, do mesmo diploma normativo.

A expressiva participação de mais de 300 pessoas na audiência pública (Id. 179627573) constitui elemento objetivo que reforça a efetividade das ações de divulgação, evidenciando o cumprimento da finalidade da audiência, qual seja, proporcionar o debate público acerca do empreendimento e seus impactos ambientais.

Ainda que se cogitasse eventual imperfeição formal, a teoria das nulidades, no direito administrativo, orienta-se pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se anula ato administrativo sem comprovação de prejuízo concreto. Assim, meras falhas procedimentais, sem demonstração de dano efetivo ou desvio de finalidade, não ensejam a nulidade do ato, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

O Estudo de Impacto Ambiental foi disponibilizado com antecedência superior ao prazo legal mínimo, permitindo análise técnica e formulação de questionamentos pelos interessados. Em momento algum a agravante comprovou ter sido impedida de participar da audiência ou que as supostas irregularidades tenham causado prejuízo concreto ao debate público.

No que se refere à alegada convocação prematura, verifica-se que o pedido de Licença Prévia (LP), acompanhado do EIA-RIMA, foi protocolizado em 05 de agosto de 2024 (Protocolo no 12785/2024), no bojo do Processo Administrativo no 12771/2024, instaurado em 02 de agosto de 2024. A versão atualizada do EIA-RIMA foi protocolizada em 23 de outubro de 2024 (Id. 179299350), respeitando-se o interstício de 30 dias, conforme o artigo 2o da Resolução CONSEMA no 62/2010.
Entre o protocolo inicial do EIA-RIMA e a publicação do edital convocatório, decorreram 77 dias, afastando qualquer alegação de açodamento.

Cumpre ainda destacar o relevante interesse público envolvido. A implantação de aterro sanitário constitui medida essencial para a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). Trata-se de empreendimento de utilidade pública, voltado à proteção da saúde e do meio ambiente, conforme os ditames do artigo 225 da Constituição Federal.

A suspensão liminar do licenciamento, sem demonstração de vícios materiais relevantes, contraria o interesse público e prolonga os impactos negativos decorrentes da destinação inadequada de resíduos sólidos. O licenciamento ambiental, longe de ser obstáculo, é instrumento de concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não podendo ser paralisado por alegações formais e desacompanhadas de prejuízo concreto.

A decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência encontra-se bem fundamentada, respaldada nos elementos probatórios e em estrita consonância com a legislação ambiental vigente. A análise dos requisitos do artigo 300 do CPC não revelou, neste momento processual, fundamentos jurídicos suficientes para a suspensão dos efeitos da audiência pública ou paralisação do procedimento de licenciamento.

Por fim, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística reforça os fundamentos da decisão agravada, atestando a regularidade do procedimento, o respeito aos prazos legais e a efetiva participação popular. A manifestação ministerial corrobora a inexistência de vícios substanciais aptos a justificar intervenção judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E MEIO AMBIENTE –
ANAMMA
,
mantendo íntegra a decisão agravada.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO

o agravo interno.

Não incide, na espécie, o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025